Tribunal: TJMT
Processo: 1008469-35.2023.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008469-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAMARA PRICILA SILVA - CPF: 944.496.862-68 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Manutenção da decisão liminar que indeferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, em que visava o fornecimento de medicamentos para o tratamento da Agravante, pois o SUS possui medicamentos com a mesma eficácia.

Agravo interno não provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Agravo Interno intentado pela parte Tamara Pricila Silva, ora Agravante, contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, a qual indeferiu o pedido liminar, consoante decisão proferida em 27/04/2023 (ID 166656174).

O Agravo de Instrumento foi intentado contra decisão judicial proferida na ação n. 1000857-05.2023.8.11.0046, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Comodoro/MT, que indeferiu a antecipação da tutela pretendia, vez que ausente os requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fummus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Alega a Agravante, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que foi diagnosticada com Transtorno Depressivo Recorrente com episodio atual grave sem sintomas psicóticos CID: F33.2. Desse modo, necessita do uso contínuo dos seguintes medicamentos: Venlift OD 150 mg 01 comprimido de manhã, Venlift OD 75 mg 01 comprimido após jantar, período indeterminado e Carbolitium CR 450 mg, 01 comprimido de 12 em 12 horas.

Sustenta que os medicamentos foram receitados pelo médico da Agravante que demonstrou a urgência quanto ao uso destes, bem como que não obteve resposta terapêutica com a utilização das medicações disponíveis no SUS, sendo assim, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja concedida a Tutela de Urgência como pleiteado.

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal se manifestou pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno interposto pela Agravante, conforme parecer juntado em 31/05/2023 (ID 170551199).

Os Agravados deixaram de manifestar, conforme certidão de ID 157934185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1008469-35.2023.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Comodoro/MT

Agravante(s):

Tamara Pricila Silva

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso e Município de Comodoro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada pelo Agravante.

Na fundamentação da decisão proferida em 27/04/2023 (ID nº 166656174), constou o seguinte:

Antes de proferir a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, o Juiz de Direito colheu a manifestação do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, que como já dito tem por finalidade dar subsídios aos magistrados nas decisões em processos relacionados à saúde.

Verifico que o NAT apresentou Nota Técnica na ação principal contrária a pretensão da Agravante, do fornecimento do medicamento com o nome comercial de VENLIFT OD, com o princípio ativo CLORIDRATO DE VENLAFAXINA, que é um antidepressivo, pois disse: “O SUS assegura medicamentos anti depressivos com estudos de eficácia avaliados pela CONITEC, que oferecem o melhor custo benefício e segurança comprovada na prática clinica; Dentre os fármacos solicitados o SUS assegura o clonazepam; O carbonato de cálcio pode ser substituído pela apresentação de 300mg, assegurada no SUS, sendo possível ajuste de dose”. E, na conclusão: “Não constam nos autos informações a cerca de fármacos já utilizados previamente, e se já foram utilizados os fármacos assegurados no SUS; Não consta nos autos justificativa clínica para utilização de fármacos não assegurados no SUS”.

Além disso, o fornecimento de medicamento pelo Poder Público não deve estar vinculado a determinada marca ou nome comercial, mas apenas ao princípio ativo, a jurisprudência é neste sentido:

A condenação do ente público ao fornecimento de medicamento genérico, sem vinculação a nome comercial, é o meio razoável de se garantir a aquisição de produtos de custo menos elevado ao erário, e equilibrar o direito à saúde com as limitações orçamentárias -

(TJ-MG - AI: 10000211407887001 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2021)

Ante o exposto, diante da manifestação do NAT – Núcleo de Apoio Técnico supra colacionada, informando que há medicamento fornecido pelo SUS que pode substituir ao indicado pelo médico, com a mesma eficácia, não concedo a liminar.

Diante do conteúdo do parecer técnico supramencionado na decisão acima transcrita de que há medicamento fornecido pelo SUS que pode substituir ao indicado pelo médico, com a mesma eficácia, entendo que não deve ser concedida a liminar pleiteada.

Desta forma, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023